Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747790-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO MENDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO MENDES DA SILVA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, na Ação de Produção Antecipada da Prova n. 0743650-13.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252399166, origem), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de Joviânia/GO, local do foro de domicílio do autor e da agência onde foram emitidas as cédulas de crédito rural. Em suas razões recursais (ID 77913997), o agravante sustenta não haver qualquer irregularidade na escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação, invocando a aplicação da regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por se tratar do foro da sede administrativa do banco executado. Defende que, por se tratar de competência relativa, o juízo a quo não poderia declinar de ofício, nos termos da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça. Assevera que o declínio determinado pelo juízo de primeiro grau implica prejuízo ao consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica, além de contrariar precedentes desta Corte, que reconhecem a possibilidade de opção pelo foro da sede da instituição financeira. Por fim, postula em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a remessa dos autos à Comarca de Joviânia/GO até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a competência do deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda. Comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 77917308). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual declinou a competência para a Comarca de Joviânia/GO, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão do efeito suspensivo, a despeito de haver sido requerida a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O agravante ajuizou ação de produção antecipada de provas, objetivando compelir o réu a apresentar em juízo a documentação relativa às cédulas de crédito rural - ID 246587636, origem. Cabe esclarecer que o objeto dos autos não envolve relação de consumo, uma vez que o vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, cujos valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não sendo o mutuário o destinatário final da operação financeira. Corroborando o entendimento acerca da não aplicação das normas consumeristas em razão do vínculo contratual havido entre as partes, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 2027167, 0721765-43.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 10/08/2025; Acórdão 1955084, 0740653-94.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025. Por via de consequência, dada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na ação de origem, afasta-se também a aplicação da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, do artigo 21 da Lei no 7.347 de 24 de julho de 1985, bem como da Súmula no 23 deste egrégio Tribunal de Justiça. Acerca da fixação da competência, assinalo que o Código de Processo Civil estabelece regra específica, expressamente consignada no artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", a denotar que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Na espécie, constata-se que o autor não reside no Distrito Federal, mas sim na cidade de Joviânia/GO, local onde foram emitidas as cédulas de crédito rural (ID 246587642, origem), onde há agência do Banco do Brasil. Assim, considerando que, tanto a agência bancária onde o negócio jurídico foi celebrado, quanto o autor e seus advogados, não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a regra de competência específica deve prevalecer, configurando, pois, escolha aleatória, a pretensão de se ajuizar a demanda no foro da sede do BANCO DO BRASIL S/A. É importante frisar que o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do Distrito Federal não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Nesta senda, oportuno salientar que o próprio Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem qualquer substrato plausível que justifique a opção. Vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO. ASSOCIAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA. COMARCA DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. COMARCA DE MACEIÓ/AL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior a prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 5. No caso, o Tribunal a quo entendeu que a Comarca de Maceió/AL seria incompetente para a referida execução, pois a sentença coletiva não foi proferida naquele foro, além de que os consumidores residiriam em outra unidade da Federação. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)– grifo nosso Sem prejuízo, frise-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde fora pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição, conforme se infere dos precedentes a seguir colacionados: Acórdão 2007663, 0701845-83.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; Acórdão 1988672, 0702218-17.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1916975, 07283427120248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1889145, 07218592520248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1852170, 07079467320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado o poder de dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, a qual onera não só aquele Juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça do Distrito Federal, cuja prestação jurisdicional se torna morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas muitas vezes com escolha aleatória de foro. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONTRATADA A OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil, determinando sua remessa ao foro do domicílio do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a adequação da fixação da competência territorial para a liquidação individual de sentença coletiva, considerando a natureza do contrato e a inexistência de relação consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 53, III, "b" e "d" do Código de Processo Civil estabelece que, em ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o local da agência, e não a sede da instituição financeira. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que contratos de cédula de crédito rural não configuram relação de consumo, afastando a aplicabilidade das normas protetivas do CDC. 5. O ajuizamento da demanda no foro da sede do Banco do Brasil, sem justificativa plausível, caracteriza escolha aleatória de foro, o que não se coaduna com os princípios do juiz natural e da razoabilidade processual. 6. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 7. A fixação da competência na agência onde foi firmado o contrato possibilita melhor instrução probatória e evita sobrecarga indevida do Judiciário de outras unidades federativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “O foro competente para liquidação individual de sentença coletiva referente a cédula de crédito rural é o da agência bancária onde foi celebrado o contrato, não sendo admissível a escolha aleatória do foro da sede da instituição financeira.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 53, III, "b" e "d", e 139. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05.03.2025. TJDFT: Acórdão 1927454, 0715766-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DJe 09/10/2024; Acórdão 1754143, 07278606020238070000, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, DJe 18/9/2023; Acórdão 1955505, 0745332-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, DJe: 22/01/2025; Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJE 4/11/2021. (Acórdão 2012140, 0702337-75.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1614349, 07217126720228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não se pode perder de vista, por fim, que o advento do processo eletrônico e a capilaridade do Banco do Brasil - instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências – corroboram a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra esta instituição, sob o simples fundamento de se tratar do foro de sua sede. Portanto, conclui-se que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025 às 14:02:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.651. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.